Tribunal: TCU
Processo: 036.910/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 52023, modalidade Pregão e Uasg 989151 (Objeto: A presente Ata tem por Objeto Seq/Código no 07/124194, para Ata de Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares (Colposcópio c/ vídeos), para Atender a Demanda do Ambulatório de Atenção Especializada (AAE), junto á Secretaria Municipal de Saúde, no município de Rondonópolis-MT, Conforme Especificações e Quantitativos Estabelecidos no Edital e seus Anexos. )

Inteiro teor:
Acórdão 230/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 5/2023, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares (Colposcópio c/ vídeos) , de forma a atender a demanda do ambulatório de atenção especializada (AAE) , da sua Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos, Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) , às peças 9 a 11; e Considerando que a representação não trata de matéria de competência do TCU, de acordo com o art. 235 do Regimento Interno do Tribunal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade cabíveis ao feito, em arquivar o presente processo e em informar à representante o teor da presente decisão, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.910/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rondonópolis - MT. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Aline Gomes de Almeida, representando Mundi Equipamentos Medicos, Odontologicos e Veterinarios Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.